Tribunal: TJMT
Processo: 0003527-60.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003527-60.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NAYARA CORREA BORGES - CPF: 060.415.221-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARIELO TOMAZ - CPF: 728.614.361-15 (APELADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003527-60.2019.8.11.0050

APELANTE: NAYARA CORREA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – IMPOSSIBILIDADE – FEITO SENTENCIADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE 6,32G (SEIS GRAMAS E TRINTA E DUAS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, DIVIDIDA EM 30 (TRINTA) TROUXINHAS – PROVA TESTEMUNHAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual, como alternativa à própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito
” [N.U 0015408-19.2019.8.11.0055, minha relatoria. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 24/4/2023].

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição / desclassificação do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003527-60.2019.8.11.0050

APELANTE: NAYARA CORREA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nayara Corrêa Borges
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que a condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e pena pecuniária.

Preliminarmente, a defesa postula a intimação do
Parquet
para que ele ofereça proposta de acordo não persecução penal à apelante.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e,

subsidiariamente,

pela desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003527-60.2019.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar)

A defesa sustenta que a apelante faz jus à oferta de acordo de não persecução penal em virtude de preencher os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, argumentando que deve ser considerado o princípio da retroatividade da lei penal benéfica.

Segundo
Renato Brasileiro de Lima
[1]
, cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, que
confessa
formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições, em troca do compromisso do
Parquet
de não perseguir judicialmente o caso extraído da investigação penal.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia quanto ao momento de aplicação do instituto é questão que será submetida a julgamento na sistemática dos recursos repetitivos – Tema no 1.098
[2]
–, prevalecendo-se, por ora, o entendimento de que “
a benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal,
sendo limitada até o recebimento da denúncia
” [STJ.

AgRg no REsp 2011688 / SC. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6a Turma. Julgado em: 24/4/2023. DJe: 2/5/2023].

In casu
, é descabida a aplicação retroativa do ANPP em razão de, primeiro, a apelante não ter confessado a prática delituosa, segundo, a concessão da benesse ser uma faculdade do órgão acusador e, terceiro, o fato de o feito se encontrar sentenciado. Nesse sentido:

“
O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual, como alternativa à própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito
” [N.U 0015408-19.2019.8.11.0055, minha relatoria. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 24/4/2023].

Dessarte, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Nayara Corrêa Borges
, pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 04 de outubro de 2019, às 2h, na avenida Martinho Lutero, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT, a denunciada
Nayara Corrêa Borges
, com consciência de vontade, trazia consigo substância entorpecente, em desacordo com determinação legal, com o fim de comercialização.

Durante rondas de rotina a polícia militar abordou a denunciada
Nayara Corrêa Borges
e constataram que trazia consigo
30 (trinta) porções de substância entorpecente conhecida como cocaína
, de uso proscrito no país, conforme auto de constatação preliminar (f. 26).

Aos militares, a denunciada
Nayara Corrêa Borges
confirmou a intenção de comercialização.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
Nayara Corrêa Borges
, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar a apelante na sanção prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em sentença assim exarada:

“
V
istos.

Nayara Correia Borges,
qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções previstas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. (...)

Em 29 de janeiro de 2020 foi determinada a notificação do réu. A acusada foi devidamente notificada e apresentou defesa prévia no ID 45652662. A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2021 (ID 49667081). Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha, bem como realizado o interrogatório da ré. Na mesma oportunidade o MPE apresentou alegação final oral (ID 101492692). Alegações finais da defesa no ID 108942906.

Formalizado os autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ré Nayara Correa Borges foi denunciada pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

DA PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOS ATOS SUBSEQUENTES

A defesa da acusada arguiu preliminar de nulidade da busca pessoal em razão da ausência de elementos antes da abordagem, de fundadas suspeitas, que justificassem a referida conduta dos policiais. No entanto, verifico que tal medido não merece prosperar, uma vez que, é atribuição constitucional da Polícia Militar o policiamento ostensivo e preventivo e a prevenção e repressão de delitos, de modo que, para a prevenção de delitos a abordagem de pessoas é medida indispensável.

Durante o policiamento ostensivo e preventivo, os policiais observaram a acusada, esposa de individuo conhecido no meio policial, somado ao fato do horário de estar no referido local – 02 horas da madrugada – com uma criança recém-nascida.

Assim, a situação era de fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizou a busca conforme os arts. 240 e 244 do CPP, no entanto, por estarem na ausência de policial militar do sexo feminino, solicitaram que a ré suspendesse a blusa e o sutiã, de modo que, a suspeita era fundada que de fato, entorpecentes foram apreendidos.

A polícia tem a atribuição de prevenir e de reprimir delitos para a preservação da ordem pública. O que ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido: (...).

Por tanto,
rejeito
a tese preliminar por não reconhecer a nulidade da busca pessoal.

DO MÉRITO

Ao exame dos autos e considerando a inexistência de questões preliminares que já foram enfrentadas durante a instrução processual, verifico que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, ao exame das condutas delitivas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, de rito especial, deflagrada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006 do artigo 33), cujo tipo penal assim descreve: (...).

A materialidade do crime emerge comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo definitivo o qual concluiu resultado
POSITIVO
para presença de “
COCAÍNA
”.

A autoria é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram a apreensão da droga, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

O policial militar Thiago Silva Jardim Rodrigues narrou em juízo que no dia dos fatos estavam realizando rondas quando abordaram a acusada. Disse que na oportunidade a acusada estava acompanhada de outra pessoa e estava com uma criança recém-nascida, ocasião que solicitada que ela puxasse a blusa e sutiã, momento que caíram no chão o entorpecente apreendido. Por fim, mencionou que conhecia a acusada de vista, que era esposa de um indivíduo conhecido no meio policial por trafico de drogas, bem como mencionou que ao ser questionada, a ré afirmou que a referida droga era para venda
.

Por sua vez, quando interrogada em juízo, a acusada Nayara Correa Borges negou a pratica do crime se limitando em dizer ser usuária de drogas e que os entorpecentes encontrados consigo eram para consumo próprio. Relatou que reside em Tangará da Serra e que veio para esta comarca para adquirir o entorpecente
.

Com efeito, a versão apresentada pela ré em juízo não encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução processual, aparentando uma total discrepância com a realidade, razão pela qual não merece ser acolhida.

Inobstante a negativa de autoria delitiva, os policiais aduziram que encontraram entorpecentes em posse com a acusada.

Ocorre que o depoimento do policial carreado serve de referência na verificação da autoria delitiva, e funciona como meio probatório válido para, uma vez que houve a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Desse modo, deve ser dado crédito especial ao depoimento do policial, conforme entendimento patenteado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: Enunciado Orientativo n. 08: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais,
é de se ressaltar a forma em que as drogas foram encontradas, ou seja, 30 unidades de papelotes contendo substância de pasta base
.

Ainda,
se a denunciada fosse somente usuária de drogas, não estaria com tal quantidade de entorpecente, bem como não se deslocaria de Tangará da Serra para esta comarca para adquirir o entorpecente
.

No mesmo diapasão decidiram os Egrégios Tribunais de Justiça de Mato Grosso e de São Paulo: (...).

A forma como encontrada, devidamente acondicionada a droga, são elementos suficientes para demonstrar que eram destinadas ao tráfico
.

Oportuno se faz mencionar que para configurar tal crime
não basta somente a quantidade da droga encontrada, mas também as circunstâncias envolvidas no ato ilícito
.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

A prova da mercancia no presente feito, não se faz apenas de maneira direta, mas também pelos indícios e presunções que foram devidamente analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

Assim, resta claramente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, pela acusada. Eis o entendimento de nossos tribunais: (...).

Assim, não há que se falar em absolvição do delito em comento, haja vista o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

De igual forma, a defesa não logrou êxito em ilidir os fatos narrados na denuncia, de modo que não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso.

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que a acusada Nayara Correa Borges praticou a conduta descrita na denúncia, subsumida no do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Da aplicabilidade do art. 33, §4o, da Lei de Drogas

Ressalto que após detida análise dos autos, entendo que a acusada faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Para a configuração desse benefício é preciso proceder à análise do preenchimento de todos os requisitos por parte do pretenso beneficiário, que são de natureza cumulativa, constante na Lei no 11.343/06.

Vejamos a redação do dispositivo legal: (...).

Logo, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

No presente caso, a ré é primária, de forma que não há óbice a aplicação do benefício em análise.

Assim, imperiosa a diminuição da pena em um sexto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR a ré NAYARA CORREA BORGES como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, artigo 5o, XLVI, da CR/88, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP e artigos 42 e 43, da Lei n° 11.343/2006.

A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – não há registro nos autos de qualquer mácula nos antecedentes da ré; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são os normais à espécie. e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima - resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei no 11.343/2006 em 05 (cinco) anos de reclusão, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Dos autos, observa-se a atenuante genérica inserta artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que a acusada era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Vale dizer, por ter nascido em 17/03/2000, em 04/10/2019 possuía 19 anos de idade.

No entanto, é de todo sabido que na presente fase da dosimetria da pena, esta não pode ir aquém do mínimo cominado abstratamente para o delito, motivo pelo qual deixo de operar a diminuição a que a acusada faria jus.

A pena permanece no mínimo legal, qual seja: cinco (05) anos de reclusão.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição: Ausentes causas de aumento no caso em tela. Todavia, conforme fundamentado alhures, a acusada faz jus ao benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas. Assim, a quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade da acusada, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo de 2/3, de modo que,
fixo
a pena
definitiva em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei de Drogas, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
fixo-a em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

Destarte,
fixo
a
pena definitiva
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”,
fixo
como regime inicial de cumprimento da pena o
regime aberto
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Tendo em vista que a ré preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal,
aplico
a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o, 2a parte, CP), por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos.

A pena consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser designada para tal finalidade
(...)”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que o estupeficante encontrado em poder de
Nayara
foi adquirido para seu consumo.

Na fase judicial, o PM Thiago Silva Jardim Rodrigues relatou como ocorreu a abordagem da apelante,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: Nesse dia, em rondas, ela ‘tava’ com alguém nessa praça ali, próximo a essa creche, e já era bem tarde. Feita a abordagem normal, como na pessoa feminina nós não podemos tocar, a não ser que seja uma policial do sexo feminino, nós pedimos para ela puxar a blusa e o sutiã dela. (...) lá estava escondida uma trouxinha debaixo do sutiã dela, esse invólucro veio a cair no chão e foi isso. Posteriormente, ela foi conduzida para a Polícia Civil.

Ministério Público: Ela foi indagada sobre esse entorpecente, se a finalidade era pra venda ou fornecimento a terceiros?

Testemunha:
Era venda
e, se eu não me engano,
ela ‘tava’ com uma criança recém-nascida e aí questionando ela, ela disse que estava com necessidades
, ‘tava’ precisando levantar um dinheiro e ela ‘tava’ até em Tangará, ela acabou vindo aqui pra Campo Novo para tá fazendo esse comércio.

Ministério Público: O senhor já conhecia ela de outro ocorrência aqui na cidade?

Testemunha: De vista,
ela era esposa de um ‘carinha’ bem conhecido na cidade
.

Ministério Público:
Mas conhecido de que forma
?

Testemunha:
Do mundo do tráfico
(...).

Ministério Público:
Então para os senhores ela confessou a traficância
?

Testemunha:
Sim, sim, confessou. Ela ‘tava’ bem tranquila
.

Defesa: (...) Ali funcionava uma ‘boca de fumo’?

Testemunha: Não, ela ‘tava’ na
praça
(...).

Defesa: O senhor já chegou a abordar algum usuário que diz ter adquirido droga dela?

Testemunha: Neste dia não (...)
”
.

No interrogatório judicial,
Nayara
expôs que, à época dos fatos, era usuária de drogas e foi até a cidade de Campo Novo do Parecis para adquirir uma grande quantidade de entorpecente para seu consumo, uma vez que morava na cidade de Tangará da Serra,
in verbis
:

“(...)
Acusada: (...) Eu nunca usei droga, eu nunca vendi droga. Eu ia pra Campo Novo, eu sempre morei em Tangará, toda a minha vida eu morei em Tangará. Eu ia pra Campo Novo, como eu disse para o senhor, eu já usei droga, eu já fui usuária.
Eu ia pra buscar sim, pegava de bastante pra ‘mim’ poder ficar em casa, como o policial falou eu tinha acabado de ganhar uma criança, ficava em casa
. Nesse momento que eles pararam eu, eu ‘tava’ indo pra casa. (...)
Eles me pararam, perguntaram pra que era, eu falei que eu ia fumar
, eu ia pra Tangará, ‘tava’ com a minha passagem já comprada. Eles me levaram, soltaram o menino que eu ‘tava’, me levaram pra Delegacia e lá fez o boletim de ocorrência.

Juiz:
Então a senhora ‘tava’ com essa droga
?

Acusada:
Sim, ‘tava’
.

Juiz:
A senhora ia levar para Tangará
?

Acusada:
Sim, pra ‘mim’ usar
. Eu sempre morei em Tangará.

Juiz:
Que droga que era
?

Acusada:
Pasta base
.

Juiz: Pasta base, a senhora trabalhava, exercia atividade remunerada nessa época aí?

Acusada:
Eu trabalhava em uma choperia em Tangará
,
mas eu ‘tava’ de licença, porque eu tinha acabado de ganhar neném
.

Juiz: Certo, quanto que custou essa droga aí?

Acusada: Não me lembro.

Juiz: (...) Se a senhora já morava em Tangará nessa época, o que a senhora ‘tava’ fazendo em Campo Novo do Parecis?

Acusada: Eu tenho parente aí (...) e eu fui pra buscar uma droga.

Ministério Público: (...) Você veio para Campo Novo sozinha?

Acusada: Sim.

Ministério Público: Você veio de que forma (...)?

Acusada: Ônibus.

Ministério Público: Mas você veio sozinha?

Acusada: Sim.

Ministério Público:
Você tinha um filho recém-nascido
?

Acusada:
Sim
.

Ministério Público:
Qual era a idade
?

Acusada:
Acho que ‘tava’ com uns quatro meses
.

Ministério Público: E aqui você ficou aonde?

Acusada: Na minha tia (...).

Ministério Público: Você foi comprou a droga, aí você foi pra Rodoviária comprar a passagem, é isso?

Acusada: Sim (...)
”.

Apesar dos apelos defensivos, não têm guarida os pleitos de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Consoante preconiza o art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza
e à
quantidade da substância apreendida
,
ao local
e
às condições em que se desenvolveu a ação
,
às circunstâncias sociais e pessoais
, bem como
à conduta
e aos
antecedentes do agente
.

Os autos mostram que, no dia 4 de outubro de 2019, às 2h da manhã,
Nayara Corrêa Borges
foi presa em flagrante, por trazer consigo
30 (trinta)
porções de cocaína, com peso de
6,32g
(seis gramas e trinta e duas centigramas), embaladas em trouxinhas.

Na versão pouco crível da acusada, ela teria se deslocado, com seu filho que possuía 4 (quatro) meses de idade, de Tangará da Serra para Campo Novo dos Parecis – cidades que distam 150km (cento e cinquenta quilômetros) – para adquirir uma relevante quantidade de droga para seu consumo pessoal.

Embora em juízo tenha dito que trabalhava em uma choperia e estava em gozo de licença maternidade, em sede extrajudicial,
Nayara
relatou que, à época dos fatos, com 19 (dezenove) anos de idade, era estudante e estava desempregada.

As circunstâncias de sua prisão em flagrante e a forma de acondicionamento do estupefaciente – em uma praça, às 2 horas da madrugada, com 30 (trinta) trouxinhas de cocaína – são indicativos da prática do crime de tráfico de drogas pela acusada.

Depois, o depoimento do PM Thiago Silva Jardim Rodrigues aponta que, na ocasião de sua abordagem, ela relatou que estava passando por dificuldades financeiras em razão de estar com uma criança recém-nascida e, por isso, teria se deslocado até Campo Novo do Parecis para realizar a mercancia ilícita.

Ademais, conforme a prova oral colhida sob o crivo do contraditório,
Nayara
era esposa “
de um carinha bem conhecido na cidade (...), do mundo do tráfico
”.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, tendo em vista que a condição de usuário não afasta,
de per si
, a de traficante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 274.

[2]
Questão submetida a julgamento: ‘(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia’.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023